Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-40.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
27/06/2025
Número: 0600465-40.2024.6.16.0203

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600465-40.2024.6.16.0203, que com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil e com esteio na fundamentação acima delineada, julgou improcedente os pedidos constantes
na inicial. Ainda, indeferiu o pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, apresentado pelos
investigados em sede de defesa. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Telcio
Granemann Fritz com fulcro no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, em face de João Konjunski e
Ponciano de Assis dos Santos Abreu, alegando que os investigados praticaram as condutas
vedadas pelo artigo 73, incisos I, III, IV, e VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/97, uma vez que João
Konjunski publicou em suas redes sociais, especificamente em sua conta no aplicativo Instagram,
dois vídeos, onde aparece ao lado do candidato a vice-prefeito, Ponciano de Assis dos Santos
Abreu, promovendo obras públicas e solicitando votos. Entende, que o uso ostensivo das imagens
de obra pública em andamento, convenientemente a véspera do pleito, foi direcionada a induzir a
confusão entre atos oficiais e atos eleitorais, buscando incutir no eleitorado a necessidade de
reeleger o prefeito para fins de que as obras sejam finalizadas. Assim, entendeu que há a prática da
conduta vedada pelo artigo 73 da Lei n. 9.504/97, beneficiando os candidatos João Konjunski e
Ponciano de Assis dos Santos Abreu, o primeiro que concorre à reeleição). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TELCIO GRANEMANN FRITZ (EMBARGANTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
NINA ROSA DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
(EMBARGANTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
NINA ROSA DE LIMA (ADVOGADO)
PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
(EMBARGADO)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JOAO KONJUNSKI (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
VICE-PREFEITO (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
PEDRO ADIRCIO NUNES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO
(EMBARGADA)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44571326
27/06/2025
08:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44571326 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.490

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600465-40.2024.6.16.0203 – Cantagalo – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA - OAB/PR0040266
EMBARGANTE: TELCIO GRANEMANN FRITZ
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA - OAB/PR0040266
EMBARGADA: ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
EMBARGADO: ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: PEDRO ADIRCIO NUNES - OAB/PR65022
EMBARGADO: JOAO KONJUNSKI

Num. 44571326 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
EMBARGADO: PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. ELEIÇÕES 2024.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que conheceu e deu
parcial provimento a Recurso Eleitoral,
reconhecendo a prática de conduta vedada
aos
agentes
públicos
em
campanha,
consistente em publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito (art. 73,
inciso VI, letra 'b', da Lei das Eleições), com
imposição de multa solidária.
2. Os Embargantes alegam omissão no
acórdão quanto à divulgação do vídeo em
rede social privada e necessidade de cotejo

Num. 44571326 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
com o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral sobre a premissa da publicação em
canais oficiais da administração pública
para configuração da conduta vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
se a ausência de menção expressa à
divulgação do vídeo em rede social privada
configura omissão no acórdão; e (ii) se,
diante da divulgação em rede social privada
sem dispêndio de recursos públicos, o
acórdão deve ser confrontado com o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral
sobre a necessidade de publicação em
canais
oficiais
para
configuração
da
conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A divulgação dos vídeos em perfil
particular de rede social já constava no
relatório do acórdão, afastando a alegação
de omissão.
5. O reconhecimento da conduta vedada
não decorreu do uso de verbas públicas,
mas da exposição da obra pública, do
acesso e uso particularizado, e da exibição
de funcionários e maquinário público,
caracterizando
propaganda
institucional
indevida.
6. A tentativa de rediscussão do mérito,
invocando fundamentos de casos distintos
do Tribunal Superior Eleitoral, é inviável em
Embargos de Declaração.
7.
A
decisão
embargada
abordou
a
ausência de dispêndio de recursos públicos,
o que é suficiente para a distinção
pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento:

Num. 44571326 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
1. A divulgação de vídeos de campanha em
perfil particular de rede social já constando
no relatório do acórdão, afasta a alegação
de omissão.
2. A caracterização da conduta vedada em
razão da exposição indevida de obra
pública, acesso particularizado e uso de
recursos
humanos
e
materiais
da
administração, afasta a necessidade de
comprovação do dispêndio de recursos
públicos.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, VI, 'b', e § 4º; Código de
Processo Civil, art. 489, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
AgR no REspe nº 376-15; TRE-PR, RE nº
060033125;
TRE-PR,
RecCrimEleit
nº
060001637; TRE-PR, ED nos ED no PCE
nº 060353733.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/06/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id.44495191) opostos por João Konjunski e Ponciano de
Assis dos Santos ao acórdão nº 66.794 (id. 44482497), por meio do qual esta Corte Regional
conheceu e deu parcial provimento ao recurso eleitoral dos embargados para "o fim de
reconhecer a prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanha consistente em
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito (art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei
das Eleições) impondo a ambos os Recorridos - João Kunjunski e Ponciano de Assis dos Santos
Abreu, em caráter solidário, multa de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos). Ainda, voto por não acolher o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé
versado nas contrarrazões".
Eis a ementa do acórdão (id. 44482497):

Num. 44571326 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PROPAGANDA ELEITORAL COM USO DE OBRA PÚBLICA EM EXECUÇÃO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. ABUSO DO PODER
POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral, em
Cantagalo/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada contra
candidatos à reeleição ao cargo de prefeito e vice-prefeito, por suposta prática de condutas
vedadas e abuso de poder.

2. A sentença de improcedência foi fundamentada na ausência de elementos suficientes à
configuração das condutas vedadas previstas nos incisos I, III, IV e VI, “b”, do art. 73 da Lei n.
9.504/1997.
3. O recurso eleitoral sustenta que os vídeos anexados à inicial evidenciam a utilização de obras
públicas em execução como instrumento de promoção eleitoral, com o condicionamento da
continuidade da obra à reeleição dos recorridos, o que configuraria conduta vedada e abuso de
poder político e econômico.
4. As contrarrazões impugnam a existência de irregularidades e alegam inovação recursal
quanto à discussão do processo licitatório. Requerem, ainda, aplicação de sanção por litigância
de má-fé.
5. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de obra pública em andamento para
gravação de vídeos com conteúdo eleitoral caracteriza conduta vedada prevista no art. 73 da Lei
das Eleições; (ii) saber se os elementos constantes dos autos configuram abuso de poder
político ou econômico; (iii) saber se houve litigância de má-fé por parte do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A configuração da conduta vedada aos agentes públicos independe de demonstração de
potencialidade lesiva, bastando a prática do ato previsto no art. 73 da Lei n. 9.504/1997.
8. No caso, a realização de gravações com apelo eleitoral, em local de obra pública em
execução, com presença de funcionários e maquinário municipal, configura uso promocional
indevido de bens e serviços públicos, incidindo a vedação do art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições.
9. A conduta se distancia da mera exibição de realizações administrativas, pois se vale da obra
em curso para reforçar discurso eleitoral, inclusive com interrupção da atividade pública para
filmagem e presença restrita dos candidatos.
10. Contudo, não houve comprovação de que a prática tenha partido da autoridade dos

Num. 44571326 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
recorridos, tampouco se evidenciou desvio funcional com suficiente gravidade para configuração
de abuso de poder político, nos termos do art. 22 da LC n. 64/1990.
11. A jurisprudência do TSE exige prova robusta da gravidade para reconhecimento de abuso de
poder, o que não se verifica nos autos.
12. Não se reconhece a litigância de má-fé, diante da ausência de dolo processual e da
manifestação expressa do recorrente reconhecendo equívoco material quanto à citação de
precedente inexistente.
13. Aplicação de multa em valor mínimo, nos termos do § 4º do art. 73 da Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e reconhecer
a prática de conduta vedada aos agentes públicos, nos termos do art. 73, VI, “b”, da Lei n.
9.504/1997, aplicando-se multa no valor de R$ 5.320,50 aos recorridos. Rejeitado o pedido de
reconhecimento de litigância de má-fé.
Tese de julgamento: A utilização de obra pública em andamento como pano de fundo para
promoção eleitoral, com presença de agentes públicos e equipamentos públicos, caracteriza
conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições, ainda que ausente comprovação
de abuso de poder político.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, arts. 73, I, III, IV, VI, “b”, e § 4º; art. 77.
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR no REspEl nº 29411, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 05/02/2020.
TSE, AgR no RO nº 060165936, Rel. Min. André Mendonça, DJE 26/09/2024.
TRE-PR, RE nº 060033125, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 22/01/2025.
TRE-PR, RE nº 2448, Rel. Des. Pedro Luís Sanson Corat, DJ 23/08/2018.
TRE-SC, RE nº 91707, Rel. Des. Carlos Vicente da Rosa Góes, DJE 30/06/2014.

As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que o aresto vergastado padece
das seguintes omissões: i) "embora tenha sido destacada a ausência de utilização de recursos
público, não houve menção expressa ao fato de que o vídeo foi divulgado na rede social privada
dos Investigados" (p. 3); ii) em razão da anterior omissão, e em cotejo com o posicionamento do
C. Tribunal Superior Eleitoral "que a publicação em canais oficiais da administração pública é
premissa inafastável para análise da conduta vedada do art. 73, VI, “b”. Aqui, não se trata de
promoção pessoal ou outra conduta vedada descrita na Lei das Eleições, mas da veiculação ou
não de publicidade institucional. E conforme destacado pelo TSE, tal conduta não se verifica
“quando divulgados feitos administrativos em página pessoal do gestor nas redes sociais,
realizada sem o dispêndio de recursos públicos”, solicitando "manifestação a respeito de eventual
superação de entendimento ou distinção em relação ao caso concreto, com fulcro no art. 489, §1º
do CPC" (p. 4 para as duas citações).

Num. 44571326 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com o afastamento das omissões e a cassação
da multa imposta. Alternativamente, requerem o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento (id. 44495191).
Apesar de intimados, os embargados deixaram de se manifestar quanto aos embargos (id.
44524558).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de embargos de declaração (id.44495191) opostos por João Konjunski e Ponciano de
Assis dos Santos ao acórdão nº 66.794 (id. 44482497), por meio do qual esta Corte Regional
conheceu e deu parcial provimento ao recurso eleitoral dos embargados para "o fim de
reconhecer a prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanha consistente em
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito (art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei
das Eleições) impondo a ambos os Recorridos - João Kunjunski e Ponciano de Assis dos Santos
Abreu, em caráter solidário, multa de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos). Ainda, voto por não acolher o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé
versado nas contrarrazões".

II.I. Admissibilidade:
O acórdão ora embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 05/05/2025 (id.
44486662), vindo a petição de embargos de declaração a ser protocolada em 08/05/2025 (id.
44495191), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE.
Presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II.II. Mérito:
No mérito os embargos de declaração versam duas arguições de omissão que se analisa
separadamente.

II.II.I. Não houve menção expressa ao fato de que o vídeo foi divulgado na rede social privada dos
Investigados:
De maneira sucinta, essa é a arguição de omissão que, em verdade, nada mais é do que a
formulação de premissa para a segunda alegação de omissão.

Num. 44571326 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
Ainda assim, houvesse sido lido o relatório do acórdão, que é dele parte integrante (art. 489, § 1º,
do CPC), é de acessível percepção que arguição discutida nos autos é quanto à divulgação de
vídeos de campanha em perfil particular de rede social:

"As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de
Origem porque o objeto da demanda não é apenas a divulgação de dois vídeos em rede social
do candidato à reeleição, mas, sim, o uso de obras públicas para promover a candidatura,
especialmente ao condicionar a continuidade das obras ao seu êxito eleitoral."

Ademais, em contraposição, não há informação na fundamentação do voto de que os vídeos
teriam sido divulgados em perfil de rede social de titularidade da Prefeitura do Município de
Cantagalo/PR.
Assim, não encontro nos autos a alegada omissão, devendo ser rejeitada a arguição.

II.II.II. A partir da constatação de que a publicação teria sido feita em perfil particular de rede
social, cotejar essa informação com o entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral no
julgamento dos autos nº 0600425-96, acórdão de 27.04.2023, AgR-REspe 376-15, de 26.3.2020,
e nº 0600680-91, rel. Min. Benedito Gonçalves, acórdão de 17.11.2023:
A arguição encontra lastro no fato de que a divulgação de propaganda eleitoral em perfil particular
de rede social de gestor público sem o dispêndio de recursos públicos.
Como se vê da fundamentação do acórdão embargado, não se reconheceu o uso de recursos
públicos:

"Vistos os vídeos, não há dúvida de que se tratam de propagandas eleitorais, pois neles
aparecem apenas os Recorridos em primeiro plano, com dísticos de campanha, e ao fundo os
trabalhos das obras de asfaltamento, em andamento.
Não há indicação de que os vídeos tenham sido produzidos com recursos públicos,
tampouco que o local é de acesso restrito em razão da realização de obras.
Porém, houve o aproveitamento indevido da execução dos trabalhos públicos - pela
presença dos funcionários públicos e maquinário da Prefeitura - para se aumentar a
relevância e impacto da publicidade de campanha, importando em indevida conduta
vedada.
Não se está tratando da hipótese na qual o gestor público, que busca a reeleição,
apresenta fruto de sua gestão anterior para demonstrar sua qualidade nessa função. Ao

Num. 44571326 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
contrário, o que se está apresentando é obra pública ainda não concluída e se busca disfarçar a
publicidade institucional vedada sob o manto de propaganda eleitoral.
No ponto, deve-se ainda acrescentar que o conhecimento comum indica que em obras públicas
de pavimentação asfáltica de rodovias não se admite, até para evitar acidentes, que qualquer
cidadão ande sobre a obra enquanto ela ocorre.
No vídeo, bem se observa que as obras foram interrompidas pela presença da autoridade
pública que almejava a reeleição e se permitiu um acesso e uso diferenciados da obra em
andamento que restou convertido em favor da campanha eleitoral.
Nesse sentido, a própria exposição inicial da obra pública, acrescida da forma particularizada de
acesso e uso, além da exibição dos funcionários públicos e maquinário público como efeito de
reforço retórico da prontidão da obra, são elementos suficientes para a caracterização da
conduta vedada.
Em caso similar, este Tribunal Regional Eleitoral assentou compreensão similar:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA PROMOÇÃO ELEITORAL. GABINETE DA PREFEITA.
PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS PRIVADAS. INFRINGÊNCIA AO ART. 73, I, DA LEI Nº
9.504/97. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão de improcedência em representação por conduta
vedada prevista no art. 73, I e VI, b, da Lei nº 9.504/97. A recorrente alega que os representados
realizaram publicações em redes sociais privadas promovendo atos administrativos realizados
no gabinete da prefeita, espaço público de acesso restrito, com a utilização de bens públicos e
servidores municipais, durante período vedado pela legislação eleitoral. O juízo de origem julgou
improcedente o pedido, considerando não configurada a utilização de recursos públicos ou a
prática de publicidade institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se a realização de publicações em redes
sociais privadas contendo imagens de atos administrativos realizados no gabinete da prefeita,
com uso de servidores municipais, configura a prática de conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei
nº 9.504/97; e(ii) analisar se a ausência de comprovação de uso direto de recursos públicos
afasta a responsabilização por conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm natureza objetiva, sendo
irrelevantes as intenções dos agentes públicos. A simples prática de ato que se enquadre no tipo

Num. 44571326 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
legal configura a infração e enseja sanção.
4. A utilização do gabinete da prefeita, espaço público de acesso restrito, para a realização de
atos com conotação eleitoral, somada à presença de servidores municipais e à divulgação em
redes sociais contendo elementos de campanha (nomes e números de urna), caracteriza o uso
de bens públicos em benefício de candidatura, violando o princípio da isonomia eleitoral.
5. A proibição do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, não exige que a infração ocorra durante o período
oficial de campanha, bastando que o ato tenha o potencial de comprometer a igualdade de
condições entre os candidatos.
6. A jurisprudência consolidada do TSE reconhece que o uso de espaços públicos de acesso
restrito para promoção eleitoral cria desequilíbrio no pleito, configurando conduta vedada, ainda
que as publicações sejam realizadas em perfis privados de redes sociais.
7. A responsabilidade do candidato a vice-prefeito, mesmo não ocupando cargo executivo,
decorre do princípio da indivisibilidade da chapa, da sua condição de beneficiário da conduta e
de sua participação ativa nos atos, conforme entendimento consolidado do TSE.
8. Não constatada gravidade anormal à conduta, aplica-se a sanção de multa no valor mínimo
legal, individualmente para cada representado, nos termos do art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº
9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente
procedente a representação, aplicando multa individual de R$ 5.000,00 aos recorridos.
Tese de julgamento:
1. O uso de bem público de acesso restrito para atos que promovam candidatura, mesmo que
veiculados em redes sociais privadas, configura conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, por comprometer a isonomia entre os candidatos.
2. A responsabilidade do candidato a vice-prefeito pela prática de conduta vedada decorre da
indivisibilidade da chapa, nos termos do art. 91 do Código Eleitoral, bem como da sua condição
de beneficiário direto da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e § 4º; Código Eleitoral, art. 91;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 06006247720206160120,
Acórdão, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 13/05/2021.TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
060025229, Acórdão, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/11/2024.TRE-PR, Recurso
Eleitoral nº 060008417, Acórdão, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
22/11/2024.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº060033125, Acórdão,

Num. 44571326 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025).

Uma vez reconhecida a realização da conduta vedada aos agentes públicos em
campanha, irregularidades de natureza objetiva, há a atração, minimamente, a sanção
pecuniária prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições:" (grifos no original)

Observe-se, inicialmente, que o reconhecimento da prática de conduta vedada aos agentes
públicos, consistente em publicidade institucional, não foi aferida, no caso concreto, em razão do
uso de verbas públicas, mas, sim, em razão de a "própria exposição inicial da obra pública,
acrescida da forma particularizada de acesso e uso, além da exibição dos funcionários públicos e
maquinário público como efeito de reforço retórico da prontidão da obra, são elementos
suficientes para a caracterização da conduta vedada."
Ao buscar o afastamento dessa fundamentação pela adoção de fundamento utilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral em outros casos, cujos contornos fáticos não foram trazidos aos autos
pelo embargante, o que se constata é a tentativa de rediscussão do mérito da demanda,
providência inviável na via dos embargos de declaração.
O que se observa é o desacordo da parte Embargante com a forma de estruturação da
fundamentação do acórdão, mormente quanto aos critérios de reconhecimento da prática de
conduta vedada aos agentes públicos em campanha. A rejeição da tese dos embargantes não
importa em omissão, tampouco, violação ao art. 489, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Trata-se, enfim, de arguição de omissão que, em verdade, serve de veículo para o inconformismo
que deve ser endereçado por meio do recurso competente para a eventual reforma do acórdão.
Em casos análogos, esta Corte Regional já entendeu pela rejeição dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA OBSCURIDADE E
CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOSI. CASO EM EXAME1.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de declaração para
suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art. 1.022, CPC). No entanto, o
recurso não se destina à reapreciação da matéria já decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória, explicando
que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo para a reunião dos

Num. 44571326 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes, campanhas, localidades, fatos e
elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos processos,
conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não legitima a
reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração
de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos embargos.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

ELEIÇÕES 2022. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
INSUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pelo embargante é insuficiente para comprovar o pagamento
efetuado à fornecedora Rosi Mari Ribeiro, uma vez que não há elementos adicionais, como
recibos, cópia do cheque nominal e cruzado ou comprovante de transferência bancária, que
permitam associar o valor de R$ 385,00 registrado no extrato, sem indicação da contraparte, à
referida fornecedora.
4. A Corte exige, em conformidade com a legislação eleitoral e a jurisprudência pacífica do TSE,
a comprovação de pagamentos por meio de documentos que demonstrem a regularidade das
transações financeiras, como cheques nominais e cruzados.
5. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois o acórdão embargado apresentou de forma
clara e fundamentada as razões para a não aceitação da comprovação do pagamento, deixando
evidente que a documentação não comprova a despesa declarada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de provas ou à veiculação de mera
insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE

Num. 44571326 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
nº060353733, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).

Por fim, quanto à arguição de violação ao art. 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, por
ausência de manifestação quanto à distinção do caso julgado com a jurisprudência invocada, há
uma única consideração que deve ser feita.
Nas contrarrazões de recurso eleitoral, citou-se o acórdão proferido pelo Tribunal Superior
Eleitoral no julgamento dos autos nº 0600680-91, rel. Min. Benedito Gonçalves, acórdão de
17.11.2023, com a tese de que a publicidade institucional exige o dispêndio de recursos públicos.
A própria fundamentação da decisão, ao reconhecer que não houve o dispêndio de recursos
públicos, porém, por outros elementos se aferiu a ocorrência de propaganda institucional, é
suficiente para a distinção pretendida.
Não se observam presentes no acórdão, portanto, os vícios aduzidos nos embargos de
declaração.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por João
Konjunski e Ponciano de Assis dos Santos.
É como voto.

TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600465-40.2024.6.16.0203 - Cantagalo - PARANÁ - RELATORA:
DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 TELCIO
GRANEMANN
FRITZ
PREFEITO,
TELCIO
GRANEMANN
FRITZ -
Advogados
do(s)
EMBARGANTES: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR64774-A, NINA ROSA DE LIMA -
PR0040266 - EMBARGADA: ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU VICE-
PREFEITO - Advogados do(a) EMBARGADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,

Num. 44571326 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:25:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708252176200000043511792
Número do documento: 25062708252176200000043511792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:35
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, MARCOS DO BONFIM AIRES - PR108843, LEONAN PAULO DI DOMENICO -
PR95597, PEDRO ADIRCIO NUNES - PR65022 - EMBARGADOS: ELEICAO 2024 JOAO
KONJUNSKI PREFEITO, JOAO KONJUNSKI, PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU -
Advogados do(s) EMBARGADOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, LEONAN PAULO DI DOMENICO - PR95597, MARCOS DO BONFIM AIRES -
PR108843
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2025